Tribunal: TCU
Processo: 030.384/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6750/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso IV; e 250, inciso II; do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.384/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí - SC. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Saúde, por meio da Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde - AudSUS, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação às irregularidades apontadas nesta representação, que dizem respeito ao processo de Tomada de Contas Especial instaurado pela Controladoria-Geral do Município de Itajaí, referentes aos Contratos 7/2013/SMS/FMS/CC-SUS e 19/2013/SMS/FMS/CC-SUS, firmados entre o Município de Itajaí e a empresa Reintegrar Clínica de Habilitação e Reabilitação, que teria resultado em um prejuízo ao erário no valor original de R$ 149.034,74; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.